Tribunal: STF
Processo: Rcl 43860
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por João Matias Romão da Silva e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0800048-76.2014.4.05.8303, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Inicialmente, narram os reclamantes que “a decisão impugnada não transitou em julgado, conforme pode se depreender da aba ‘expedientes’ do sistema Pje do TRF 5, tempestiva a presente Reclamação” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Relatam, ainda, que
    “[...] propuseram ação em face da Justiça Federal de Pernambuco a fim de ver condenada a Caixa Econômica Federal a aplicar às contas de FGTS, a partir de fevereiro de 1991, além das taxas de juros da TR e de 3% ao mês, índice de correção monetária que reflita a inflação do período, ou que, ao menos, a partir de 1999, a correção monetária deixe de ser feita pelos índices da TR passando a ser efetuada por índice que reflita a inflação do período. 
    Em face da pretensão deduzida, proferiu o magistro (sic) sentença de improcedência, […]
    Incoformados (sic), os reclamantes interpuseram recurso de apelação o qual restou julgado por Acórdão que manteve a decisão de improcedência do magistrado de piso” (págs. 6 e 10 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustentam o seguinte:
    “Independentemente do mérito do acórdão, fato é que, por ocasião de sua prolação, havia ordem de sobrestamento proferida pelo Min. Roberto Barroso em resposta a diversos pleitos apresentados no bojo da ADI 5090 cujo julgamento ainda se encontra pendente.
    […]
    Em face do exposto, não restam dúvidas de que o julgamento da apelação dos reclamantes pelo Tribunal Reclamado viola a ordem de sobrestamento proferida no bojo da ADI 5090 pelo Min. Roberto Barroso, motivo pelo qual deverá o acórdão ser cassado, sendo garantida a autoridade das decisões desta Suprema Corte, por ser isto medida da mais inteira e salutar justiça” (págs. 14-16 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por fim, requerem a cassação do ato impugnado e o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito da ADI 5.090-MC/DF.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região informou que a apelação cível “foi julgada pela 4ª Turma desta Corte em 1º de setembro de 2020, tendo transitado em julgado em 05 de outubro de 2020” (pág. 2 do documento eletrônico 12).
    A parte beneficiária, Caixa Econômica Federal, apresentou contestação alegando que “a parte autora não interpôs o devido recurso às instâncias excepcionais, deixando o acórdão transitar em julgado, de modo que a reclamação perdeu seu objeto, por atrair a incidência da Súmula 734 do STF“ (pág. 2 do documento eletrônico 13). Alega, também, que os reclamantes utilizaram desta ação como sucedâneo recursal.
    É o relatório. Decido.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Em consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, constato que foi registrado o trânsito em julgado do ato impugnado em 5/10/2020. Tal informação também consta no ofício encaminhado pelo TRF-5ª Região (documento eletrônico 12).
    Contudo, esta ação foi proposta na mesma data (pág. 2 do documento eletrônico 8), quando a decisão contestada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil - CPC:
    “Art. 988. [...]
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Registro, ainda, que esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa soberanamente julgada mostra-se inadequado, uma vez que deveria ter sido proposta em momento anterior ao trânsito em julgado. 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 31.646/SP, Rcl 30.487/GO, Rcl 30.614/SP, Rcl 29.808/SP, todas de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 29.805/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista na Súmula 734/STF, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator